Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710914-47.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0715267-98.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: NEUZA DAS NEVES WANZILER AGRAVADO: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA DESPACHO Nada a prover quanto à petição retro, porquanto não há atraso ou demora injustificada no cumprimento da decisão proferida por esta relatoria. Nota-se que o ofício foi remetido ao Juízo a quo no dia 11/04/2022, tendo os autos sido imediatamente encaminhados à conclusão. No mais, houve expediente forense apenas nos dias 11 e 12/04, com feriados nos dias subsequentes e retorno às atividades apenas na presente data (18/04/2022). Dessa forma, considerando o volume de processos sob responsabilidade do Juízo e a força de trabalho disponível, verifica-se que o feito encontra-se em seu trâmite normal. Intime-se o agravante. Aguarde-se o cumprimento das determinações anteriores. Brasília-DF, 18 de abril de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora